Tribunal: TJDFT
Processo: 0707657-27.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. MATÉRIA OBJETO DE DEVOLUÇÃO. PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE. DISCUSSÃO SOBRE MORA. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Dispõe os arts. 336 e 344 do Código de Processo Civil, respectivamente, que “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir” e que “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”;

2. As discussões trazidas no recurso, que transcrevem e rememoram os fundamentos da contestação e reconvenção da ré, consideradas intempestivas pelo Juízo monocrático, não são passíveis de conhecimento, primeiro porque constituiriam inequívoca, e por isso mesmo indevida, inovação recursal, considerando que a matéria não foi submetida devidamente à apreciação do juízo sentenciante e, evidentemente, não poderia ser objeto de devolução a esta Corte, segundo porque as questões de fato, tendo em vista o efeito próprio da revelia, não admitem mais rediscussão, mormente se considerado que o direito em questão é de natureza disponível;

3. O fato de a relação jurídica subjacente à lide possuir natureza consumerista não desnatura a aplicação das regras básicas do processo civil, mormente aquelas relativas aos ônus das partes que, no caso, não restam superadas pela incidência do Código de Defesa do Consumidor;

4. Inviabilidade de acolhimento da pretensão recursal (a) por não se admitir mais a discussão sobre a parte que primeiro incidiu em mora; (b) porque não deduzido qualquer fato contrário à tese autoral cuja comprovação dependeria da realização de prova pericial, além de ser esta desnecessária à própria solução da controvérsia; (c) porque a indenização pelo uso do imóvel foi fixada contratualmente e, quanto ao ponto, não remanesce qualquer pretensão em revisar a cláusula contratual respectiva;

5. Recurso conhecido e não provido.